Tribunal: TJES
Processo: 5008570-18.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008570-18.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: PIERANGELLI ROSALEM CEOLIN
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008570-18.2020.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
PIERANGELLI ROSALEM CEOLIN

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NOTIFICAÇÃO QUE NÃO APRESENTOU OS MOTIVOS. RESOLUÇÃO 2025/93 DO BACEN. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR TRANSAÇÕES. DINHEIRO RETIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária com pedido de indenização por danos morais ajuizada por PIERANGELLI ROSALEM CEOLIN em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em síntese, a parte autora alega ser cliente do banco desde 1999. junto à instituição possui duas contas junto à requerida, uma de pessoa física e uma da sua empresa. Afirma que jamais deixou de honrar seus compromissos financeiros com a requerida. Informa que os 10 dias sem juros do cheque especial, no valor de R$40.000,00, foram incorporados à organização financeira, sendo indispensável para essa.

Além disso, a requerente informa que assinou contrato de financiamento com o requerido em 13 de dezembro de 2019, no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), em que consta expressamente no item 7 do instrumento contratual a manutenção da sua conta corrente como condição
sine qua non
para obtenção da taxa de juros bonificada.

Ainda, após a assinatura de tal contrato, o requerido propôs à requerente no início do ano de 2020 que fosse pago o valor de R$50,00 (cinquenta reais) durante cinco anos a título de crédito de capitalização, descontado diretamente da sua conta corrente.

Ocorre que para a surpresa da requerente, no dia 15 de julho de 2020, recebeu carta da requerida na qual informava que por desinteresse comercial, encerraria o relacionamento com a requerente, dando prazo de 30 dias para comparecer à agência para “resgate de aplicações financeiras, saques ou regularização do saldo das (s) conta (s) e cancelamento de eventuais produtos contratados, bem como a entrega do(s) cartão (ões) e dos talões e/ou folhas de cheques que estejam em seu poder”, sem dar maiores explicações ou justificativas razoáveis para ter adotado tal prática.

Em razão disso, ligou para sua gerente no mesmo dia, buscando maiores explicações, todavia, essa se limitou a falar as mesmas coisas que constavam na correspondência recebida.

Desse modo, a autora se viu obrigada a proceder com o imposto pelo banco, porém, dentro do lapso de 30 dias previsto na carta, a requerente já não possuía mais acesso nem ao aplicativo, nem ao internet banking e como à época vivia-se o auge da pandemia, todas as agências físicas estavam fechadas. Assim, a autora ficou impossibilitada de movimentar suas contas, o que a obrigou a entrar em contato com seus fornecedores, para buscar os cheques que já havia emitido, tudo isso em durante as medidas restritivas da Pandemia de COVID-19. Por isso, requereu a manutenção de sua conta corrente e dos benefícios já concedidos e da indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida afirma que conforme Resoluções nº 2.025/1993 e 2.747/2000 do BACEN, o Banco poderá rescindir unilateralmente o contrato de conta corrente, bem como demais produtos e aplicações que o cliente possa ter junto à Instituição Financeira, tendo em vista a falta de interesse comercial e que a autora fora devidamente comunicada sobre o encerramento de sua conta.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contido na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
) a pagar à parte autora (
PIERANGELLI ROSALEM
) o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de
danos morais
, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, desde a presente data.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4378263, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença deve ser reformada por ausência de falha na sua prestação de serviço, tendo em vista que comunicou a recorrida sobre o cancelamento Do mesmo modo, alega que inexiste dano moral, ou subsidiariamente, requer a redução do
quantum.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Pois bem, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, e a responsabilidade do prestador de serviço está sujeita ao regramento previsto no art. 14 do CDC, que trata da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

O encerramento da conta bancária pode ser feito a qualquer tempo e por iniciativa formal de qualquer das partes, porém
, o encerramento da conta por parte da instituição financeira não pode ser imotivado
, por força da redação do caput do art. 12 da Resolução nº 2.025/93, do BACEN.

Ademais, a situação na qual ocorreu o encerramento e seus desdobramentos, restou evidente o abuso de direito por parte da recorrente, uma vez que excedeu
os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Restando caracterizada a conduta ilícita do réu, bem como o dano moral indenizável.

Na hipótese dos autos, além do encerramento irregular da conta corrente, o conjunto probante dos autos comprova que, por conta disso, a recorrida ficou sem acesso a qualquer movimentação financeira via aplicativo e internet banking, durante as medidas restritivas da pandemia de COVID-19, em que as agências físicas estavam fechadas, sendo obrigada a pedir de volta os cheques que já havia emitido. Tais desdobramentos, por si sós, extrapolam a esfera do mero aborrecimento decorrente das dificuldades cotidianas, trazendo profunda repercussão negativa de ordem pessoal e social, agravando o dano extrapatrimonial experimentado pela recorrida.

Sobre os danos morais nos presentes autos, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo de piso (R$5.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico e encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nessa temática tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)